Tribunal: TJDFT
Processo: 0709353-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INICIAL COM FATOS E ARGUMENTOS CONFUSOS. AUSENTES ESCLARECIMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA DEMANDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausente esclarecimentos acerca dos fatos narrados na inicial ou documentação indispensável para análise do mérito da demanda, bem como existência de argumentos confusos na exordial, deve o Juízo de 1o grau determinar a emenda da petição inicial.
2. O cumprimento insatisfatório de determinação judicial de emenda à inicial pelo autor da ação, mesmo após ser intimado para tanto, gera o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção da demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.
3. Negou-se provimento ao apelo.